Tribunal: TJMT
Processo: 0012223-35.2015.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012223-35.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ KENJI UMENO ALENCAR - CPF: 000.158.281-07 (APELADO), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LIGIA MARIA PREVIDELLI - CPF: 046.696.109-02 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), FABIO MANTUANO PRINCIPE MARTINS - CPF: 131.359.677-94 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), MARTA OLIVEIRA ROMEIRO - CPF: 474.138.751-87 (APELANTE), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO), ISAIAS ROMEIRO - CPF: 389.011.459-87 (APELANTE), VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.875.255/0001-59 (APELANTE), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES - CPF: 109.916.187-85 (ADVOGADO), VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.875.255/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TESE RECURSAL – NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO TARDIA – PRECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 278, do Código de Processo Civil, expressamente determina que
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”
No caso, o Julgador não se manifestou expressamente quanto ao pedido da prova pericial; contudo, intimados, os Recorrentes não se insurgiram quanto àquela omissão, não opuseram Embargos de Declaração, não alegaram a nulidade no momento oportuno, somente depois de proferida a sentença que lhes foi desfavorável é que aventaram tal tema nas razões do apelo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0012223-35.2015.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marta Oliveira Romeiro
e
Isaias Romeiro
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Luiz Kenji Umeno Alencar
.

Os pedidos foram parcialmente julgados procedentes e os Apelantes condenados ao pagamento solidário de indenização por dano material no valor de R$ 25.498,75 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do efetivo prejuízo.

As razões recursais estão limitadas à arguição de cerceamento de defesa, pois de acordo com os Apelantes, o Juiz singular não analisou o pedido de prova pericial por eles formulado.

Aduzem que o silêncio do Julgador
a quo
quanto à prova pericial constitui de nulidade insanável, porquanto a prova técnica contribuiria para a verdade dos fatos, uma vez que a sentença tem como base provas produzidas unilateralmente pelo Recorrido.

Requerem a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para análise da produção da prova técnica.

Contrarrazões da empresa HDI Seguros S.A. no Id. 145039313.

Embora intimados, Luiz Kenji Umeno Alencar e a empresa Vidrolight Comercial Ltda. – ME, não apresentaram Contarrazões (Id. 145039315).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação restringe-se ao alegado cerceamento de defesa.

Os Apelantes sustentam que o julgador
a quo
não analisou o pedido de prova pericial por eles formulado e que o silêncio constitui de nulidade insanável, pois a prova técnica contribuiria para a verdade dos fatos, uma vez que a sentença tem como base provas produzidas unilateralmente pelo Recorrido.

Requerem a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para análise da produção da prova técnica.

Ao que se extrai dos autos, ao serem intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, os Recorrentes pugnaram pela produção de prova pericial, sem especificar os motivos pelos quais entendia pertinente (Id. 145039261).

No saneador, além de o Juiz singular deferir o benefício da gratuidade aos Apelantes, analisar e rejeitar as preliminares suscitadas pelas partes, fixou como pontos controvertidos: a) de quem foi a culpa pelo acidente de trânsito; b) se há responsabilidade civil dos requeridos; c) se houve culpa concorrente; d) se há danos materiais e morais e sua valoração.

Por fim, quanto às provas, determinou que fosse expedido oficio à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., a fim de que informasse sobre eventual indenização a título de DPVAT e o valor da indenização, bem como deferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, designando a data para a audiência.

Ou seja, de fato, o Julgador não se manifestou expressamente quanto ao pedido da prova pericial; contudo, intimados, os Recorrentes não se insurgiram.

Não opuseram Embargos de Declaração para que fosse suprida a omissão e não alegaram qualquer nulidade.

Se não bastasse, não se insurgiram quanto ao tema na audiência e também não alegaram qualquer nulidade quando apresentaram alegações finais. Somente neste momento, depois de sentenciado o feito é que aventam tal
error in procedendo
.

Não se pode olvidar que, consoante a redação do artigo 278, do Código de Processo Civil,
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
.

Com esse dispositivo o Legislador buscou dar atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual. Dessa forma, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, tal qual fazem os Recorrentes.

Assim, é evidente que a alegação de nulidade está sendo invocada tardiamente, em desconformidade com o disposto no artigo 278 da Lei de Ritos e, de conseguinte, a tese recursal não comporta acolhida.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Apelação
e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC majoro os honorários advocatícios fixados em favor do Patrono do Autor/Apelado para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023